Tribunal: TJPA
Processo: 0013418-25.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013418-25.2017.8.14.0040

APELANTE: WILSON SILVA BANDEIRA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013418-25.2017.8.14.0040

APELANTE: NOVA CARAJAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

APELADO: WILSON SILVA BANDEIRA

RELATORA: EXMA. DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – MÉRITO:
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO AVALIADOR NO CONSELHO COMPETENTE – IRRELEVÂNCIA – QUANTUM A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização:

2. Mérito:

2.1.
Indenização pelas benfeitorias. Possibilidade. Contrato firmado em relação a um lote. Edificação posterior. Valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Ausência de registro do corretor no Creci. Irrelevância.

3.
Recurso Conhecido e Improvido, na esteira do Parecer Ministerial
.

É como voto
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
NOVA CARAJAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

e apelado

WILSON SILVA BANDEIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVE
L N. 0013418-25.2017.8.14.0040

APELANTE: NOVA CARAJAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

APELADO: WILSON SILVA BANDEIRA

RELATORA: EXMA. DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
, interposta por
NOVA CARAJAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c DEVOLUÇAO DE QUANTIAS PAGAS
, ajuizada por
WILSON SILVA BANDEIRA
, julgou parcialmente procedente as pretensões autorais.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo

que firmou contrato particular de promessa de compra e venda junto a requerida, através do qual adquiriu 2 (dois) lotes no Bairro Nova Carajás, financiado em 178 parcelas mensais salientando que a aquisição dos lotes se deram em razão da promessa de valorização do bem.

Acrescentou que em 2015 foi iniciado uma obra no loteamento referente a construção de uma ferrovia, que acabou desvalorizando o valor do imóvel em aproximadamente 60%, asseverando que os trens já estão passando normalmente pela linha, causando tremores e propagando poluição devido aos carregamentos de minério em suas caçambas, e ainda a abusividade de algumas cláusulas contratuais, razão porque ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas (ID Nº. 938929).

A parte autora interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita (ID Nº. 938931).

Ao prolatar a primeira sentença, o Juízo a quo julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC, face o não recolhimento de custas (ID Nº. 572336).

Inconformado, WILSON SILVA BANDEIRA interpôs recurso de apelação (ID 938932), o qual fora conhecido e provido, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito, inclusive, com o deferimento da justiça gratuita em favor do apelante (1838737).

Ao retornarem os autos a Vara de Origem, o magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar (ID 5648200), para determinar a suspensão das parcelas a partir da propositura da ação, bem como a abstenção de negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes pelas parcelas vencidas após a propositura desta ação, condicionados à devolução do lote à requerida.

A empresa requerida apresentou contestação (ID 5648207).

Em nova sentença (ID 5648231) o magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, a fim de: (A) declarar rescindido os contratos de promessa de compra e venda dos imóveis objeto desta lide, com a consequente reintegração de posse em favor da requerida; (b) determinar a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, podendo o promissário vendedor reter: (b.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item b), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e (b.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item b) a título de multa compensatória pela rescisão. (c) condenar a parte autora a pagar taxa de fruição no percentual de 1% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência, salvo o período após o ajuizamento desta ação, por força da decisão de antecipação dos efeitos da tutela, ora confirmada, e ainda limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré. (D) A Requerida deverá indenizar a parte autora das benfeitorias na forma da lei, comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, segundo o contrato e Lei a Lei nº 6.766/79, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida

Consta ainda do
decisum
a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, com exigibilidade suspensa face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformada,
NOVA CARAJAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

interpôs recurso de Apelação (ID 5648233).

Sustenta que o capítulo da sentença referente ao pagamento das benfeitorias nos terrenos do recorrido merece reforma, sob a alegação de que avaliação do bem teria sido feita por corretor de imóveis que não possui credenciamento neces
sário no CRECI (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), salientando ainda que não há no contrato nenhuma previsão sobre indenização de benfeitorias úteis e necessárias.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID. 5648242.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 5966320).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Sustenta a ora apelante que não há que se falar em indenização pelas benfeitorias, bem assim que a avaliação do bem teia sido feita por profissional não cadastrado no órgão competente para tanto.

No que toca à indenização pelas benfeitorias, verifica-se que a sentença assegurou a devida indenização, a ser corretamente aferida em sede de liquidação de sentença.

Nessa senda, cumpre salientar que
foi juntado aos autos as provas quanto à introdução de benfeitorias no imóvel, uma vez que foi negociado entre as partes o lote vazio e, posteriormente, foi realizada edificação no imóvel em questão (ID
938927 - Pág. 10
).

Ora, evidente que o apelado era possuidor de boa-fé à época em que as melhorias foram feitas, porquanto havia celebrado o instrumento de compra e venda e desejava adquirir o domínio do imóvel.

Aliás, nessa direção é o que dispõe os dispositivos abaixo elencados:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Ratificando o entendimento supra, temos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFESSADO PELOS REQUERIDOS ­ (...) APELO 2 - BENFEITORIAS - DESNECESSIDADE DE PEDIDO VIA RECONVENÇÃO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - APURAÇÃO DE VALORES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI 6.766/79.
(...). III - Rescindido o contrato de compromisso de compra de venda de lote, a indenização por benfeitorias edificadas sobre o terreno é de cabimento automático - logo independendo de reconvenção ou pedido contraposto (quando possível) -, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do pedido de rescisão do contrato (com o retorno das partes ao status quo ante) e assim deve ser a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. O seu valor pode e deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.

IV - Por conseguinte, não assiste razão no que diz respeito à ausência de comprovação da regularidade das benfeitorias à luz do artigo 34 da Lei 6.766/79. Ocorre que, como acima destacado, voltando as partes ao status quo ante, ainda há a possibilidade de regularização de cunho administrativo das obras realizadas em instante posterior, elidindo desta forma qualquer prejuízo. Todavia, a ausência de pagamento de indenização ou, ainda, compensação a título de benfeitoria, não suporta a mesma conclusão sob pena de enriquecimento ilícito. RECURSO DE APELAÇÃO 1 NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDO." (TJPR, 11ª CCv, ApCv 1162072-5, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, DJPR 17/03/2015).

Assim, deve-se assegurar o direito do recorrido a indenização pelas benfeitorias/acessões úteis e necessárias, construídas sobre os lotes, devendo o valor ser apurado em liquidação por arbitramento, tal como bem delineado pelo magistrado de piso.

Noutra ponta, em relação a arguição de que o corretor de imóveis que fez a avaliação do imóvel do apelado não teria cadastro no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI), tem-se que, em que pese assistir razão a apelante, essa arguição não se mostra suficiente para afastar o direito do apelado a ser indenizado pelas benfeitorias realizadas por si.

Ademais, como bem ressaltou o Parquet em seu brilhante parecer, a mencionada alegação encontra-se preclusa, haja vista que a eventual irregularidade apontada já se fazia presente nos autos desde a origem, não sendo, portanto, impugnada pela parte adversa em momento oportuno, mas tão somente nesta sede, sendo imperioso ressaltar que as benfeitorias realizadas serão corretamente aferidas em sede de liquidação de sentença, não havendo que se falar em prejuízo a ser suportado pelo ora apelante em razão do cálculo elaborado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo
in totum
a sentença ora vergastada
.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/09/2021